Tribunal: TJES
Processo: 5000590-14.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Previdência privada
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-14.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE RAMOS NEVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO HABITUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Ramos Neves contra acórdão que deu provimento ao recurso do INSS para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-acidente, e deu provimento ao recurso do embargante para reconhecer o direito ao auxílio-doença no período de 30.12.2020 até maio de 2021. O embargante alega contradição no acórdão por reconhecer limitação decorrente de acidente de trabalho, mas negar o auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que reconheceu a limitação funcional do autor, mas concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa que justificasse a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado está coerentemente fundamentado, com base nas conclusões do laudo pericial, o qual atestou que o autor, embora possua limitação para atividades com sobrecarga, está apto para exercer seu trabalho habitual como embalador de mamão.

A decisão é clara ao afirmar que não houve redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, razão pela qual foi afastada a concessão do auxílio-acidente.

A alegação do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não caracterizando contradição interna que autorize a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há contradição no acórdão que, com base em laudo pericial, reconhece a aptidão do autor para o trabalho habitual e, por isso, afasta a concessão do auxílio-acidente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
José Ramos Neves
contra o v. acórdão de id. 8967879, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-acidente ao autor, bem como deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, condenando o INSS ao pagamento do auxílio-doença, “
devido desde o primeiro dia posterior à data da cessação (30.12.2020) até o fim da incapacidade (maio/2021)
”.

Em suas razões (id. 9699550), o embargante sustenta que (i) o laudo pericial aponta que ele “não deve realizar atividades com sobrecarga de peso devido o comprometimento da articulação coxo femoral esquerda”; (ii) embora esteja “executando a função de embalador de mamão mas a profissão é de trabalhador rural onde a atividade com sobrecarga é inevitável”; (iii) “a qualificação, do ponto de vista jurídico, é que a incapacidade é parcial e definitiva, na medida em que pode continuar a desempenhar a função atual, mas não deve realizar atividades com sobrecarga”; (iv) existe “contradição no julgado quando reconhece a limitação para sobrecarga decorrente de acidente do trabalho mas nega concessão do auxílio-acidente”.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida,
bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Assim, uma vez ventilada, no recurso, a questão acerca da qual a embargante entende ter sido contraditório o acórdão,
não há que se falar no seu não conhecimento, conforme pretendido nas contrarrazões pela embargada
, motivo pelo qual passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

In casu
, no que diz respeito às razões pelas quais o Órgão Colegiado entendeu pela aptidão do autor, ora embargante, para o exercício da atividade de embalador de mamão, o eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim consignou no voto condutor,
in litteris
:

[...]

Especificamente em relação ao
auxílio-acidente
, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o Autor/Recorrido foi vítima de acidente do trabalho, em
08.11.2019
, quando sofreu acidente de trânsito ao retornar do trabalho, ocasionando-lhe fraturas na bacia e na clavícula esquerda, conforme CAT acostado ao ID 5241333.

Recebeu benefício previdenciário até a data de
30.12.2020
, a partir do que obteve a negativa do pedido administrativo, conforme documento ID 5241390.

No entanto, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, o laudo pericial produzido nos autos (ID 5241449), de fato,
afastou
, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o autor/Recorrido habitualmente exercia, muito embora tenha concluído pela existência de incapacidade parcial para o exercício de funções com sobrecarga.

Nos termos do laudo pericial, o Recorrido está
apto
a exercer suas atividades laborativas, como embalador de mamão, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos, extraídos das respostas aos quesitos formulados. Veja-se:

[...]

6)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual
? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Resposta:
Não o periciado esteve incapacitado até maio de 2021, conforme laudo médico (Id 5998447 fls. 1), estando atualmente exercendo a mesma função que exercia antes do acidente – embalador de mamão
.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a ata do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Resposta: Sim, o periciado esteve incapacitado até o mês de maio de 2021.

(...)

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? Resposta: O periciado já recebeu alta médica e informa que retornou ao trabalho no dia 27/05/2021.

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Resposta: Prejudicado, pois já retornou ao trabalho.

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. Resposta: Apesar da boa recuperação havida com o tratamento instituído, o periciado não deve realizar atividades com sobrecarga de peso devido o comprometimento da articulação coxo femoral esquerda.
Pode manter a atividade atual e várias outras que não exijam sobrecargas na articulação
.

(...)

QUESITOS DO AUTOR (Id 5998405 – pg. 4):

a) Se o Requerente esta incapacitado, ou teve redução para o trabalho que habitualmente exercia, em que proporção;

Resposta:
O periciado mantém sua capacidade de trabalho na função exercida – embalador de mamão.

b) Quais as doenças que acometem o Requerente, e se o desempenho da atividade habitual pode agravar o quadro clínico?

Resposta: O periciado teve comprometimento da bacia e da clavícula, sendo que
sua atividade profissional atual não compromete nem agrava o seu quadro clínico.

(grifou-se)

Como se observa, o laudo pericial deixou claro que o acidente de trabalho sofrido pelo Autor/Recorrido, embora já o tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial (reduzida).

Nesse contexto, ausente comprovação de que há incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho (nexo causal), descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

[...]

Ante o exposto, merece reforma a sentença quanto ao ponto, para que seja afastada a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente ao autor.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que são coerentes e concatenadas as ideias e citações de trechos de depoimentos que levaram o eminente Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, à conclusão de que o embargante, por se encontrar apto ao desempenho da atividade exercida - embalador de mamão, tal como consta da inicial -, não fazia jus ao auxílio-acidente, mas, tão somente, ao auxílio-doença.

Isso porque, partindo da premissa de que a função desempenhada, conforme qualificação que consta da inicial, é a de embalador de mamão, e com alicerce nas respostas que constam do laudo pericial, concluiu-se pela sua aptidão ao trabalho habitualmente desempenhado, motivo pelo qual entendeu-se que “
nesse contexto, ausente comprovação de que há incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho (nexo causal), descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado
”, não havendo falar em contradição em seu conteúdo.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
José Ramos Neves
e a eles
nego provimento.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)